Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica.
2. A suposta inércia da parte em não requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Subsistindo o interesse de agir pela busca e apreensão do bem, o não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo.
4. Nos autos em análise, observa-se que não houve esgotamento dos meios para localização do veículo, sendo a extinção prematura.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.